Tribunal: TCU
Processo: 042.159/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2413/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que os indícios de irregularidade reportados seriam atinentes à possibilidade de uso indevido de aeronaves da FAB, de modo que o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, representante, entendeu que a questão a ser dirimida por esta Corte "seria averiguar se a viagem custeada com recursos públicos possuía razões legítimas para existir atendendo ao interesse público ou se serviu para atender - às escusas da lei - interesse personalíssimo e privado". Considerando que o auditor instrutor, o diretor e o secretário da Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa), em manifestação uniforme, concluíram pela improcedência da representação. Considerando que está comprovado nos autos que "a viagem custeada com recursos públicos possuía razões legítimas para existir", nos termos do exame solicitado pelo representante, e que não foram aportados pelo representante, em sua representação, elementos concretos no sentido de que a referida viagem tenha servido para "atender - às escusas da lei - interesse personalíssimo e privado", hipótese que aventou, e, ainda, que elementos da mesma natureza não foram coligidos aos autos pela SecexDefesa. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 35), ao representante e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1. Processo TC- Processo 042.159/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria-executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.